Tribunal: TJDFT
Processo: 0736337-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-06

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MANOEL DE FÁTIMA PEREIRA DOS SANTOS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (agravantes/exequentes), contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública n.o 0713085-20.2022.8.07.0018 movida em face do DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), o qual determinou que valores devidos deverão ser calculados incidindo os critérios fixados no título executivo transitado em julgado, nos seguintes termos (ID 138500522 dos autos de origem): “(...) Verifico que a hipótese dos autos se trata de Cumprimento de Sentença Individual oriundo da Ação Coletiva no 32.159/97, que tramitou na Sétima Vara da Fazenda Pública do DF, objetivando o pagamento do benefício alimentação, o qual, no entendimento do Magistrado sentenciante, fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Do excesso de execução Sustenta, o Distrito Federal, a existência de excesso de execução, entendendo que a parte exequente utilizou o índice IPCA-e em sua atualização, a partir de 29/06/2009. No entanto, o índice a ser aplicado a partir desta data seria a TR, pois este é o índice referido na Lei n. 11.960/2009. Cinge-se a discussão a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Necessário ponderar, conjuntamente, que o entendimento da Suprema Corte, ao fixar em regime de repercussão geral o tema no 810, deve ser interpretado conjugando o entendimento fixado no tema no 733, já que ambos possuem natureza vinculante e de aplicação obrigatória Com efeito, é de observância obrigatória o entendimento consolidado nos Temas nos 733 e 810 da sistemática da repercussão geral, com as seguintes teses: Tema no 733: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Tema no 810: (...) 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. A propósito, verifica-se que o col. STJ reformou um Acordão do eg TJDFT e determinou a aplicação dos parâmetros estabelecidos no título judicial transitado em julgado, em função da segurança jurídica do ato perfeito e da coisa julgada, nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020) Inclusive, o egrégio TJDFT, embora de forma divergente, tem aplicado o entendimento manifestado pelo colendo STJ, a respeito da irretroatividade do tema no 810 da Corte Suprema, no que concerne à coisa julgada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A questão do índice de correção monetária aplicável ao caso já foi analisada em agravo de instrumento diverso, concluindo os julgadores pela aplicabilidade do índice assegurado pelo título. 2. Fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria. 3. Posterior decisão do Supremo Tribunal Federal, declarando a inconstitucionalidade da correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/09, não rescinde, automaticamente, as decisões judiciais transitadas em julgado em sentido contrário, conforme orientação do Tema 733 do STF, que decorre do julgamento do RE no 730.462, na sistemática da repercussão geral. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1334835, 07040165220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Percebe-se, portanto, no presente caso, ser fato incontroverso que a sentença na Ação de Conhecimento no 32.159/97, nos autos do processo coletivo, foi prolatada e transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do Tema no 810 do col. STF. Além disso, averígua-se que o título transitado em julgado expressamente dispôs acerca dos juros e correção monetária, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada. Percebe-se, portanto, no presente caso, ser fato incontroverso que a sentença na Ação de Conhecimento no 32.159/97, nos autos do processo coletivo, foi prolatada e transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do Tema no 810 do col. STF. Além disso, averígua-se que o título transitado em julgado expressamente dispôs acerca dos juros e correção monetária, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada. Percebe-se, portanto, no presente caso, ser fato incontroverso que a sentença na Ação de Conhecimento no 32.159/97, nos autos do processo coletivo, foi prolatada e transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do Tema no 810 do col. STF. Além disso, averígua-se que o título transitado em julgado expressamente dispôs acerca dos juros e correção monetária, razão pela qual injustificável a aplicação de critérios de atualização diversos dos amparados pela coisa julgada Ressalto que até a Ação Rescisória interposta pelo credor na Ação Originária (proc. 32159/97) foi conhecida e julgada improcedente, mantendo o que restou determinado no título judicial transitado em julgado. Posto isso, os valores devidos deverão ser calculados incidindo os critérios fixados no título executivo transitado em julgado. (...).” Em suas razões recursais (ID 40726581), os agravantes/exequentes alegam que a decisão rebatida não merece prosperar, pois a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o artigo 322, § 1o, do Código de Processo Civil. Sustentam que não procede a decisão do juízo a quo ao determinar que a correção monetária seja calculada com base nos parâmetros fixados no título executivo, pois o entendimento pacificado na jurisprudência é de que a correção monetária é consectário lógico da condenação e, por isso, considerado pedido implícito. Informam que não há que se falar em preclusão, de sorte que, mesmo havendo omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis e que, de qualquer modo, ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula REBUS SIC STANTIBUS. Fundamentam que o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título, pois os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituídos, como na hipótese vertente, de acordo com entendimento do mesmo Supremo Tribunal Federal. Aduz que diante da ausência de modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, não poderia o juízo a quo fixar parâmetros de cálculos que já foram declarados inconstitucionais pela Suprema Corte, sob pena de esvaziar o efeito prático das decisões tomadas em relação aos agravantes e afrontar o disposto nos artigos 5o, XXVII e 102, § 2o, ambos da Constituição Federal, e 927, I, do Código de Processo Civil, ferindo a sistemática de precedentes construída pelo citado Código Ao final, requer o recebimento e conhecimento do agravo de instrumento e pela concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação dos agravantes e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência. Preparo (ID 40726583). É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Isso porque, em análise superficial, em que pese a probabilidade do direito vindicado, uma vez que todos os argumentos trazidos aos autos desse agravo de instrumento estejam fundamentados e lastreados por entendimentos tanto do Supremo Tribunal Federal quanto dessa Corte de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não identifico perigo da demora relevante que desautorize prosseguir com contraditório regular de modo a trasladarem-se para o mérito, com maior profundidade e extensão, as questões trazidas em sede recursal, para que sejam melhor esclarecidas as pretensões da parte agravante com mais esse agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora